Tribunal: STJ
Processo: 1004321-10.2019.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810982 - SP (2024/0467555-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C S P M
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETO - SP142697
AGRAVADO
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
CONHECIMENTO.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
RESOLUÇÃO.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções,
instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições
administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal
previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7
/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 3699d59e-b6ad-4ad9-9edb-9963885ce85c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810982 - SP (2024/0467555-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C S P M
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETO - SP142697
AGRAVADO
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
CONHECIMENTO.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
RESOLUÇÃO.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções,
instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições
administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal
previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7
/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C C C M contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Ação de indenização por danos morais, fundado na falha da prestação de
serviços médicos e hospitalares garantidos por plano de saúde empresarial -
Decisão de improcedência - Cerceamento de defesa não verificado - Feito
convertido em diligências - Legitimidade da restrição da cobertura pela
operadora - Internação de paciente durante a vigência do prazo de carência -
Incidência dos arts. 12, V, “a” a “c”, combinado com art. 16, I e II, da Lei
9.656/98 - Ilícito não verificado - Laudo da perícia conclusivo - Exclusão das
Documento eletrônico VDA50128792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 9c924c9d-4e46-46cd-8890-49b811286666

teses de responsabilidade objetiva ou de concorrência de culpa dos médicos
assistentes para o evento - Sentença mantida - Recurso não provido." (e-STJ
fl. 398).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 413/415).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998; 5o,
, da
caput
Constituição Federal; 2o da Lei no 10.406/2002; 7o da Lei no 8.069/1990 e Resolução
no 13 do CONSU, sob o argumento de que, apesar de precisar de atendimento em
caráter de urgência, a operadora de saúde não autorizou sua internação porque o
plano ainda se encontrava em carência contratual.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao art. 5o,
, da Constituição Federal, observa-se que compete
caput
ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere à ofensa aos arts. 2o da Lei no 10.406/2002 e 7o da Lei no
8.069/1990, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Em relação à Resolução no 13 do CONSU, registra-se ser inviável a análise
de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no
conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50128792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 9c924c9d-4e46-46cd-8890-49b811286666

Por fim, no tocante à negativa de atendimento da operadora de saúde,
transcreve-se, por oportuno, a fundamentação do aresto recorrido ao analisar a
controvérsia:

"(...)
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de
indenização por danos morais provenientes de falha na prestação de
serviços médicos e hospitalares garantidos em plano de saúde coletivo
empresarial, diante da injusta recusa de internação em período de carência
de atendimento, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais
e fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa objetivando,
em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, na nulidade pelo cerceamento de defesa e na ilegalidade da
negativa de cobertura de internação em regime de urgência/emergência.
Tempestiva, isenta, respondida sustentando o resultado, o feito
foi convertido em diligências e foram cientificados os interessados.
Inconsistente o recurso na medida em que a recusa da
manutenção do tratamento da beneficiária na rede credenciada na condição
de dependente do plano de saúde decorreu da subsistência dos prazos de
carência convencionados, enquanto a sua adesão se deu em 1o/06/2018,
não tendo transcorridos o prazo de carência de (180) cento e oitenta na data
dos eventos historiados, com vencimento programado para
e
27/11/2018
para procedimentos obstétricos em
.
27/03/2019
Donde a licitude da negativa nos termos do art. 12, V, “a” a “c”,
combinado com art. 16, I e II, da Lei 9.656/98, excluindo a responsabilidade
objetiva da operadora, notadamente porque não foram reconhecidas nas
perícias as hipóteses de urgência ou emergência do atendimento em virtude
das intercorrências gestacionais, realizado em regime limitado de tempo
(doze horas) aos 12 e
, com a opção da paciente da
13/10/2018
transferência voluntária para a rede pública de saúde devido aos custos
financeiros dos serviços em caráter particular, afastando a tese de
potestatividade das cláusulas restritivas estipuladas no contrato ou a
eventual infração do art. 35-C, I e II, inviabilizando a indenização
compensatória pelo óbito de um dos nascituros e a extração de órgão
reprodutores da parturiente depois da cesárea feita em
.
27/10/2018
De resto, o exame técnico produzido na fase de conhecimento com
imparcialidade pelo órgão oficial, a respectiva complementação e os
esclarecimentos suplementares obtidos com a conversão do julgamento em
diligências adicionais para resposta aos demais quesitos, - neutralizando a
arguição de nulidade por cerceamento de defesa -, foram conclusivos
atestando a inexistência de falha na prestação dos serviços e/ou conduta
culposa atribuíveis aos médicos assistentes, infirmando os eloquentes
argumentos articulados e as críticas formuladas nas razões."(e-STJ fls. 398
/399)

Esclareceu ainda, no acórdão dos embargos declaratórios, que:

"(...)
Inconvincente recurso na medida em que a arguição de nulidade
foi superada pela conversão do julgamento em diligências adicionais,
eliminando as dúvidas apontadas nas razões de apelação, sem embargo de
que o perito respondeu os quesitos suplementares e o pedido de
esclarecimentos de modo conciso e objetivo, mas motivadamente e com base
nos elementos constantes dos autos e dos prontuários de internação.
Não acenando com a verificação de situação de urgência ou
emergência naquela oportunidade primitiva, ou risco ao nascituro e à
gestante, a despeito da inexigibilidade da manifestação do experto a
respeito de matérias meramente hipotéticas ou conjecturas remotas acerca
da manifestação atos de vontade não presenciados como a saída voluntária
do estabelecimento e o consentimento da equipe, afastando a imputação de
vício formal da prova técnica.
Outrossim, o laudo atestou a prescindibilidade da manutenção da
internação ocorrida aos
durante a vigência do prazo de
12/10/2018
carência do convênio, donde a legitimidade da liberação e concessão da alta
ao paciente, apenas havendo informações que foram feitas recomendações
da realização de futuros exames complementares para melhor investigação
Documento eletrônico VDA50128792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 9c924c9d-4e46-46cd-8890-49b811286666

do quadro clínico enfrentado, ao final concluindo que o atendimento seguiu
as orientações e protocolos sugeridos pela literatura médica preexcluindo a
tese de falha na prestação dos serviços por injusta recusa e da falta de
adequação da conduta dos profissionais assistentes." (e-STJ fls. 414/415)

Nesse contexto, observa-se a impossibilidade de rever o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos fatos e das
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 9c924c9d-4e46-46cd-8890-49b811286666

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.810.982 / SP
Número Registro: 2024/0467555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043211020198260127
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C S P M
ADVOGADO : FERNANDO CESAR DE CAMARGO ROSSETO - SP142697
AGRAVADO
: N D I S S
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: aefb99a0-1797-4bed-9fdc-0ba0a1b4d357